Tribunal: TJMT
Processo: 0003673-56.2018.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003673-56.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO FRANCISCO DE LIMA - CPF: 550.684.801-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 306,
CAPUT
,
DA LEI N.º 9.503/97
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – CONFISSÃO JUDICIAL ALIADA AOS DEMAIS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A MODIFICAÇÃO OU A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – NECESSIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3. PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
– FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS DIAS-MULTA–
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.

Não há falar em absolvição, uma vez que subsistem elementos de convicção aptos a demonstrar, nos termos legais e regulamentares, a infringência à lei de trânsito, a exemplo da confissão externada judicialmente e da prova testemunhal uníssona, apontando sinais visíveis de embriaguez por ocasião do flagrante, as quais evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, enquanto que inexistem
elementos que possam respaldar as alegações da defesa, restando desatendido o comando do art. 156 do CPP.

2.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes.

3.

Ante a omissão na sentença, fixa-se o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal.

Apelo defensivo conhecido e desprovido, com providência de oficio.

APELANTE:

PAULO FRANCISCO DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO FRANCISCO DE LIMA
contra a r. sentença vista no ID 121822603, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º
0003673-56.2018.8.11.0044
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por
uma
sanção restritiva de direitos
, consistente em
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, deixando de estabelecer o respectivo valor unitário; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de
02 (dois) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
121822617, o apelante almeja a
absolvição
, sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria delitiva, ao que alia o pleito de
alteração da pena substituída,
por prestação de serviços à comunidade, ou, ao menos, a
redução do valor
estabelecido, em 1/3 (um terço).

Em suas contrarrazões vistas no ID
121822621
, o Ministério Público rechaça parte dos argumentos defensivos, pugnando pelo
provimento do apelo apenas no que tange a alteração da pena restritiva de direitos imposta
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
126358192
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 121822618),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado por
PAULO FRANCISCO DE LIMA
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
25 de agosto de 2018, por volta das 07h40min, em via pública, localizada no bairro Cohab Dias Pereira, no município de Paranatinga/MT, o acusado
PAULO FRANCISCO DE LIMA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Segundo a narrativa ministerial, a guarnição policial recebeu informações acerca de um cidadão conduzindo um veículo, visivelmente embriagado e, ao realizar rondas, os policiais localizaram o acusado. Com a abordagem constataram sinais tais como: sonolência, olhos avermelhados, fala alterada, forte odor etílico, dificuldade no equilíbrio, razão pela qual foi preso em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito.

1.

Da pretensão absolutória:

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as lições de NUCCI ensinam que as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ainda, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito de ID
121825117 - Pág. 10,
do boletim de ocorrência de ID 121825117 - Pág. 11, do auto de constatação da capacidade psicomotora de condutor juntado no ID 121825117 - Pág. 13/14
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a par das elucidações bem explanadas na r. sentença, subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação.

A despeito das incertezas evidenciadas em sua oitiva na etapa policial (ID 121825117 - Pág. 23/25), ao ser ouvido em juízo (ID 121825141) o acusado asseverou ter ingerido bebida alcóolica durante a madrugada do dia fatídico [até aproximadamente as 04h da manhã], e embora tenha ido até sua residência descansar, dormiu por breve momento, e naquela mesma manhã conduziu seu veículo.

Nessa linha, não bastassem as declarações do próprio acusado evidenciando o curtíssimo intervalo entre o período no qual ingeriu considerável quantia de bebida alcoólica e conduziu veículo automotor, o acervo probatório também conta com as declarações prestadas pelos agentes públicos que diligenciaram na ocorrência,
Raiann Alves Pereira
e
Benedito Deonizio
,
os quais, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos (ID 121825117 - Pág. 18/20 e ID 121825141) são uníssonos em esclarecer as circunstâncias da ocorrência, notadamente a informação preliminar acerca de um indivíduo conduzindo seu veículo sob efeito de bebida alcoolica, logo culminando na localização e abordagem do réu.

As testemunhas são pontuais em destacar que, tão logo pararam o veículo, perceberam o visível estado de embriaguez do motorista, apresentando forte
odor etílico, olhos vermelhos, fala desconexa e desequilíbrio na função motora [
“cambaleando” sic
]
.

Diante de tais elementos de convicção, e a evitar tautologia, diante do quanto já declarado na r. sentença, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do réu de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, os depoimentos prestados pelos policiais, ao revés do arguido nas razões recursais.

A propósito, nesse aspecto cumpre destacar o
Enunciado Orientativo n.º 08
, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais em destaque detêm idêntico valor probatório ao teste do bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

E, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Nesse sentido,
colaciono o seguinte aresto:

“[...]
1.
O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

2.

Da alteração da pena restritiva de direitos imposta:

Por fim, tem-se o pleito de
alteração da espécie da pena restritiva de direitos
imposta, de modo que a prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato seja substituída pela
prestação de serviços comunitários
, ou ao menos tenha seu montante reduzido em 1/3 (um terço), firme no gravame causado pela sanção face à condição financeira do réu.

Ocorre que, a despeito das combativas razões, é certo que a substituição realizada pelo d. magistrado
a quo
, no exercício de sua atividade discricionária, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como a tríplice finalidade da pena, e constituiu inegável benefício ao agente; ainda assim, a sanção restritiva de direitos deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto, não devendo limitar-se à capacidade financeira do réu.

Isso porque, o caráter eminentemente substitutivo alia-se à natureza jurídica autônoma das penas restritivas de direitos, de modo que, a par das penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator, devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito.

E, na hipótese, vê-se que a i. defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar justifica concreta ou efetiva prova acerca da absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária imposta.

Além do que, o pedido redução do valor da prestação pecuniária deve ser indeferido de plano, por força do
próprio imperativo legal
, na medida em que o art. 45, §1.º, do Código Penal veda expressamente que a importância da prestação pecuniária seja fixada aquém da quantia correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento ora adotado:

“[...] 1. A fixação das penas restritivas de direitos fica ao arbítrio do Juiz,
não tendo o condenado a prerrogativa de optar pelas penas que mais lhe convêm.
2. Não restando demonstrado, cabalmente, que a prestação pecuniária imposta ao réu seja de difícil ou impossível cumprimento, inviável a substituição desta. 3
. O Juiz da Execução é o mais adequado para analisar a condição financeira do réu, mormente porque até a data do adimplemento da obrigação existe a possibilidade de alteração da situação econômica do increpado
.[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0134.15.009552-6/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica do apelante,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que deve ser direcionada ao
Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, modular o cumprimento das penas restritivas de direitos,
ex vi TJMT - N.U 0001002-87.2013.8.11.0027, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018
.

Dessarte, é de rigor manter a sanção restritiva de direito, conforme estipulada na sentença recorrida.

No mais, ante a
omissão
na r. sentença objurgada, fixa-se,
de ofício
, o valor unitário dos 10 (dez) dias-multa aos quais foi condenado o apelante
PAULO FRANCISCO LIMA
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1º do CP.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO FRANCISCO LIMA
,

mantendo incólume
a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º
0003673-56.2018.8.11.0044,
pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT;
atuando de oficio
apenas para estabelecer o
valor unitário da pena de multa
imposta, no
mínimo legal
, ante a omissão verificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022